Tribunal: TJES
Processo: 0008789-86.2012.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008789-86.2012.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON CAMPOS BARBOSA
RECORRIDO: ZK EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0008789-86.2012.8.08.0545

EMBARGANTE: WL EMPREENDIMENTOS LTDA e ZK EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

EMBARGADAS: TATIANA MARQUES FRANÇA DAMIÃO e ANA CAROLINA DO NASCIMENTO

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO INEXISTENTE. LEGITIMIDADE ATIVA DE ADVOGADAS PARA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS EM ACORDO NULO. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de acordo em relação a advogadas que não participaram do ajuste. As embargantes sustentam omissão quanto à ilegitimidade ativa das causídicas para recorrer, alegando revogação de mandato e necessidade de ação autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em definir se: (i) há omissão no julgado sobre a legitimidade das advogadas; (ii) a pretensão configura rediscussão de mérito; e (iii) o recurso possui intuito manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de vício de integração. O acórdão fundamentou que a nulidade do acordo decorre da ausência de manifestação de vontade das titulares do direito (honorários sucumbenciais).

A legitimidade para recorrer e executar a verba é consequência lógica do reconhecimento do direito violado, sendo desnecessária a propositura de demanda autônoma quando o vício ocorre no bojo do processo original.

O inconformismo com a conclusão do julgamento deve ser objeto de recurso próprio, não sendo os aclaratórios via adequada para reanálise de provas ou teses jurídicas já refutadas.

A reiteração de teses superadas visando apenas o retardamento do feito caracteriza o abuso do direito de recorrer, ensejando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento da nulidade de acordo que exclui honorários sucumbenciais sem o consentimento dos advogados implica, por via lógica, na legitimidade ativa destes para recorrer e promover o cumprimento de sentença nos mesmos autos. 2. A utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa, sem a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, configura intuito manifestamente protelatório, autorizando a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WL EMPREENDIMENTOS LTDA e ZK EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
, em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
16787986
), que por unanimidade, concedeu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelas embargadas, reformando a r. sentença.

Em suas razões (ID.
16890280
), as embargantes alegam omissão no julgado, sustentando que este Colegiado não se pronunciou sobre a ilegitimidade ativa das advogadas para a interposição de recurso, em razão da revogação do mandato. Afirmam que a via correta seria a ação autônoma e pedem a reforma da decisão com efeitos infringentes.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em omissão, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isto porque, o acórdão foi cristalino ao fundamentar que o acordo é ato jurídico nulo em relação às advogadas por ausência de manifestação de vontade. Ao reconhecer a nulidade do ato e o direito das recorrentes ao cumprimento de sentença, este Colegiado, por via lógica, já refutou a tese de ilegitimidade. Nesse sentido, vejamos:

“Como não há a demonstração formal do elemento vontade, não há como deixar de reconhecer a nulidade do ajuste, mesmo que os demais interessados compareçam e informe que estas haviam se comprometido a assinar o ajuste, mas, posteriormente, assim não o fizeram, eis que na prática não houve a adequada e solene manifestação de vontade.

Consequentemente, não há quitação da verba referente a eventuais honorários sucumbenciais havidos durante o tramitar da demanda, eis que os referidos valores não pertence a titularidade da parte autora, podendo ser iniciado o cumprimento de sentença.”

Ora, se o Colegiado reconhece que as advogadas são as eventuais titulares do direito violado pelo acordo, a legitimidade delas para recorrer e eventualmente executar é decorrência direta e automática desse reconhecimento. Portanto, não há que se falar em qualquer omissão do acórdão sobre a referida matéria.

Destaco, ainda, que a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)